Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-85.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de vendedora em face de comprador, ambos pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato escrito, com estipulação de pagamento de 36 prestações mensais – Negócio perfeito

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de vendedora em face de comprador, ambos pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato escrito, com estipulação de pagamento de 36 prestações mensais – Negócio perfeito e acabado – Ato jurídico perfeito - Réu/adquirente que deixou de pagar uma das parcelas, vencida em agosto/2019, além de ter infringido por 3 vezes a legislação de trânsito, a acarretar pontos negativos na CNH da autora/vendedora – Pretensão inicial no sentido de ver declarada rescindida a avença, com decreto de busca e apreensão do bem e condenação do réu a arcar com indenizações materiais e morais – Inconsistência jurídica – Contrato escrito que previu a viabilidade de rescisão apenas se houvesse atraso de 3 prestações – Fato inocorrente – Autora, ademais, que inseriu no pacto cláusula no sentido de que o veículo somente seria formalmente transferido ao réu depois do pagamento da última parcela mensal – Vendedora que, dessa forma, indiretamente assumiu a responsabilidade pelo lançamento em seu nome de eventuais multas de trânsito – Dano moral inexistente – Indenizações não devidas.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001831-85.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
ROSENILDA DE FÁTIMA BERTOLANI GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado JÚNIOR RODRIGO VIEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
3a Juíza, que dava parcial provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
3a Juíza, que declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.941
Apelação no 1001831-85.2019.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Rosenilda de Fátima Bertolani Gomes
Apelado: Júnior Rodrigo Vieira Souza
Classificação: Bem móvel - Declaratória
EMENTA: Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda -
Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reintegração
de posse e de indenização por danos materiais e morais -
Demanda de vendedora em face de comprador, ambos pessoas
naturais Sentença de improcedência Manutenção do julgado
Cabimento Contrato escrito, com estipulação de pagamento de
36 prestações mensais Negócio perfeito e acabado Ato jurídico
perfeito - Réu/adquirente que deixou de pagar uma das parcelas,
vencida em agosto/2019, além de ter infringido por 3 vezes a
legislação de trânsito, a acarretar pontos negativos na CNH da
autora/vendedora Pretensão inicial no sentido de ver declarada
rescindida a avença, com decreto de busca e apreensão do bem e
condenação do réu a arcar com indenizações materiais e morais
Inconsistência jurídica Contrato escrito que previu a viabilidade
de rescisão apenas se houvesse atraso de 3 prestações Fato
inocorrente Autora, ademais, que inseriu no pacto cláusula no
sentido de que o veículo somente seria formalmente transferido ao
réu depois do pagamento da última parcela mensal Vendedora
que, dessa forma, indiretamente assumiu a responsabilidade pelo
lançamento em seu nome de eventuais multas de trânsito Dano
moral inexistente Indenizações não devidas.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de reintegração
de posse e de indenização por danos materiais e morais, fundada em pacto
de compra e venda de veículo automotor, ajuizada por Rosenilda de Fátima
Bertolani Gomes (vendedora) em face de Júnior Rodrigo Vieira Souza
(comprador), onde proferida sentença que julgou improcedentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensões deduzidas e condenou a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.
Aduz a autora que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que nos termos do que preceituam
os arts. 475, 389 e 390, do Código Civil, constitui direito da parte
prejudicada ver rescindido o contrato se a outra vier a descumpri-lo, além
de ser indenizada em função de eventuais prejuízos. No caso, sustenta que
a falta de pagamento de uma prestação avençada e a existência de multas
incidentes sobre o veículo automotor lhe conferem os direitos já
mencionados, com consequente procedência da ação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que em
10.08.2018 a autora vendeu ao réu o Trailer de placa GEN-2689, descrito
na inicial, pelo valor total de R$ 26.000,00, representado por um veículo
automotor marca Fiat-Uno (R$ 8.000,00) e os restantes R$ 18.000,00 a
serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 500,00, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato escrito que juntou aos autos.
Sustentou que, porém, o adquirente deixou de pagar a
parcela vencida em agosto de 2019, além de ter infringido a legislação de
trânsito, a acarretar aplicação de 03 (três) multas lançadas em nome dela,
de forma a lhe acarretar anotação de pontos negativos na carteira de
habilitação.
Pretendeu, dessa forma, a declaração judicial de rescisão do
contrato de compra e venda, a busca e apreensão do Trailer negociado e a
condenação do réu ao pagamento das multas em aberto (R$ 7.800,00),
mais indenização por danos morais.
Sem melhor razão jurídica, entretanto.
O digno Juízo da causa conferiu correto solucionamento à
lide.
O negócio jurídico entabulado entre as partes foi revestido
de todos os requisitos legais de validade elencados no art. 104, do Código
Civil, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei,
além do que, nele também não se vislumbra vício de manifestação de
vontade inquiná-lo de nulidade ou anulabilidade.
De outro lado, a teor do que dispõe o art. 1.267, desse
mesmo diploma legal, a propriedade de bem móvel se transmite pela
tradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo sido a avença celebrada em ato jurídico perfeito,
seguida de livre e espontânea tradição do veículo ao réu, inexiste motivo
plausível para que editado provimento jurisdicional no sentido de declará-
la rescindida, apenas restando à apelante o direito de cobrar tais
importâncias em Juízo.
Tampouco cabia acolher o pedido paralelo de reintegração
de posse, uma vez inexistente o esbulho, requisito necessário previsto nos
arts. 560 e 561, II, do Código de Processo Civil.
Nesse
diapasão,
ademais,
conforme
restou
bem
fundamentado no bojo da respeitável sentença, no contrato escrito
entabulado entre as partes existe cláusula a estipular que apenas haveria
rescisão do pacto em caso de inadimplemento de mais de 03 (três) parcelas
(cláusula 7a fls. 13), o que não constitui a hipótese dos autos.
De outro lado, nota-se que as multas não podem ser
atribuídas à responsabilidade do réu, na medida em que a própria autora
fez inserir no contrato que o veículo automotor somente seria formalmente
transferido ao adquirente após pagamento integral do preço (cláusula 3a
fls.
13),
assim
tendo assumido, mesmo que indiretamente, a
responsabilidade pelas eventuais infrações de trânsito.
Deixo de aplicar, por fim, o comando do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios
sucumbenciais já foram fixados no maior patamar legalmente permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29155
Apelação Cível no 1001831-85.2019.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelante: Rosenilda de Fátima Bertolani Gomes
Apelado: Júnior Rodrigo Vieira Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de
apelação da autora, para dar-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença.
O I. Relator entendeu não ser o caso de responsabilizar o réu pelas
multas informadas na inicial, tampouco por qualquer estresse que advindo delas,
visto que a autora assumiu o risco dessa situação ao consignar em contrato a
transferência formal do veículo somente com o pagamento integral do preço.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
A cláusula mencionada pelo I. Relator não pode servir de salvo-
conduto ao réu, garantindo-lhe isenção de responsabilidade pelos atos ilícitos
perpetrados. A finalidade de postergar a transferência formal do veículo
(regularização junto ao órgão administrativo responsável) é meramente de
garantir à autora segurança caso as prestações não fossem pagas. Não é razoável
a interpretar como uma assunção indireta de riscos por parte da autora.
Nesse sentido, deve ser repelida qualquer tentativa de imputar à
autora os danos causados exclusivamente pelos desvios normativos perpetrados
pelo réu. Quem infringiu as leis de trânsito fora o réu, não a autora. À época da
celebração do contrato, pouco crível que a autora estivesse dando-lhe autorização
a infringir leis, assumindo todo o ônus por essas deletérias condutas.
Por essa falta de razoabilidade, entendo que a premissa do I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator não pode prosperar.
Consequentemente, o réu deve ser responsabilizado pelo estresse
gerado em função das multas aplicadas à autora. É natural vislumbrar incômodos
insólitos vivenciados pela autora desde então, pois, até que a situação seja
resolvida, a autora convive com o amargor do problema, uma mixórdia na qual
fora inserida inadvertidamente. Esse cenário embaraçoso é suficiente para ensejar
reparos na esfera extrapatrimonial.
Para a situação da autora, entendo adequado fixar o valor de cinco
mil reais (patamar máximo estabelecido na inicial, fls. 6), com correção
monetária desde o arbitramento e com juros moratórios a partir da citação.
Em paralelo a isso, mas compartilhando do mesmo alicerce,
condeno o réu a providenciar a transferência das multas indicadas na inicial (fls.
6), assumindo-as em seu nome, no prazo de quinze dias úteis, sob a pena de
multa diária de duzentos reais.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu, a fim de julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE,
condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00),
com correção monetária desde o arbitramento e com juros moratórios a partir da
citação, e a providenciar a transferência das multas indicadas na inicial (fls. 6),
assumindo-as em seu nome, no prazo de quinze dias úteis, sob a pena de multa
diária de duzentos reais. Com a inversão do ônus sucumbencial, condeno o réu ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em quinze por cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11C1D8BC
7
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
CA0BC1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001831-85.2019.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.